Tribunal: TJMT
Processo: 1021347-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021347-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADAUTO SOUZA MENDES - CPF: 034.298.821-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Indeferimento de pedido de indulto. Ausência de reparação do dano. Não comprovação de incapacidade econômica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto em pena unificada de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão por furto qualificado (quatro vezes) e roubo majorado (duas vezes), visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto no 12.338/2024.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento no sentido de ser idôneo o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja não reparação do dano.

2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de indulto quando não atendido pelo agravante os requisitos exigidos no decreto autorizador do benefício, sendo certo que a insuficiência de recursos para implemento da condição requer comprovação nos autos, eis que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado não presume sua insolvência e não o isenta de tal comprovação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do indulto por crime contra o patrimônio exige a reparação do dano ou a comprovação de absoluta incapacidade econômica, não bastando a simples assistência da Defensoria Pública como presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, 12, II; CP, art. 16, art. 65, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 921.950/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, AgExPe no 1019498-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 01.02.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1021347-21.2025.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE(S):

ADAUTO SOUZA MENDES

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ADAUTO SOUZA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU 0000247-98.2019.8.11.0012), que indeferiu pedido de indulto em cumprimento de pena unificada de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão por furto qualificado (quatro vezes) e roubo majorado (duas vezes) -
art. 155, § 4o e art. 157, § 2o, ambos do CP -
(ID

296437362 - fls. 15/17).

O agravante sustenta que: 1) não possui condenações por crimes impeditivos; 2) “
é pessoa em clara vulnerabilidade social, assistida pela Defensoria Pública
”, a caracterizar a hipossuficiência; 3) a “
eventual ausência de

fixação de reparação na sentença condenatória não tem o condão de obstar a concessão do benefício pleiteado
”.

Pede provimento para que seja concedido o indulto natalino (ID 296437362 - fls. 27/32).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (SEEU no 0000247-98.2019.8.11.0012 - mov. 342.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU no 0000247-98.2019.8.11.0012 - mov. 346.1).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução penal. Insurgência da Defesa contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 12.338/2024. Aventado preenchimento dos requisitos para concessão da benesse. Improcedência. Apenado que não comprovou a reparação do dano nos termos do Decreto, ou a absoluta incapacidade econômica para fazê-lo, situação que não pode ser presumida. Requisito objetivo não preenchido. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 300589877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos de reclusão por furto qualificado, praticado em 6.2.2020, com trânsito em julgado no dia 6.6.2023 [Ação Penal no 0000520-43.2020.8.11.0012];

- 3 (três) anos e 10 (dez) meses por furto qualificado cometido em 5.4.2024, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 17.2.2025 [Ação Penal no 1000689-71.2024.8.11.0012];

- 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias por roubo majorado cometido em 9.2.2014, com trânsito em julgado no dia 12.8.2015 [Ação Penal no 0000338-67.2014.8.11.0012];

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto qualificado, praticado em 4.6.2014, com trânsito em julgado no dia 21.11.2022 [Ação Penal no 0002975-88.2014.8.11.0012];

- 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias por roubo majorado cometido em 10.8.2013, sem informação do trânsito em julgado [Ação Penal no 0000310-02.2014.8.11.0012];

- 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, por furto qualificado, cometido em 5.1.2015, cuja sentença condenatória transitou em 29.5.2015 [Ação Penal no 0000123-57.2015.8.11.0012].

Em 14.5.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Com efeito, a decisão sobre indulto é de natureza declaratória, vale dizer, o benefício é concedido àquele que preenche os requisitos exigidos no decreto presidencial ao tempo de sua publicação. [...]

Como se vê, os crimes pelos quais o reeducando foi condenado (furto) não estão listados no rol de crimes impeditivos do artigo 7o.

Ademais, analisando os autos e as guias de execução pertinentes, observo que assiste razão ao Ministério Público, visto que não houveram condenações à reparação de dano, motivo pelo qual não há enquadramento ao inciso XI do artigo 9o do Decreto, para fazer jus à concessão do indulto.

Ante ao exposto, DEIXO de conceder indulto decorrente do Decreto Presidencial no 12.338/2024 ao recuperando ADAUTO SOUZA MENDES, nos moldes da fundamentação supra. CIENTIFIQUEM-SE as partes, Defesa e Ministério Público. [...]”
(Silvana Fleury Curado, juíza de direito - ID 296437362 - fls. 15/17).

Pois bem.

O indulto
foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal sob assertiva de que “
não houveram condenações à reparação de dano, motivo pelo qual não há enquadramento ao inciso XV do artigo 9o do Decreto, para fazer jus à concessão do indulto
” (
ID 296437362).

Dispõe o art. 9o, XV e art. 12, II, do Decreto no 12.338/2024:

“art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...]

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto; [...]

art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: [...]

II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la”

O Decreto no 13.338/2024 exige a reparação do dano causado, nos termos do art. 16 [arrependimento posterior] ou art. 65, III, "b" [ressarcimento à vítima], ambos do Código Penal, para a concessão do indulto.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não tendo sido reconhecida nenhuma dessas circunstâncias nas ações penais em que fora condenado pelos crimes patrimoniais, não há mesmo como se reconhecer a possibilidade de aplicação do indulto, ante ao não preenchimento dos requisitos legais
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 300589877).

O c. STJ possui entendimento no sentido de ser idôneo “
o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja, não reparação do dano
” (STJ - AgRg no HC: 921950 SP 2024/0216723-8, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo Des. convocado do TJSP, Sexta Turma, 23.10.2024).

Noutro giro, “
nem mesmo a exceção trazida no art. 12, II do Decreto 12.338/2024, ‘desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la’, se aplica aos autos, pois a Defensoria Pública não trouxe qualquer elemento comprobatório dessa alegação, certo que o fato de ser o apenado assistido pela Defensoria Pública não presume sua insolvência e não o isenta de tal comprovação
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 300589877).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de indulto quando não atendido pelo agravante os requisitos exigidos no decreto autorizador do benefício, sendo certo que a insuficiência de recursos para implemento da condição requer comprovação nos autos, eis que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado não presume sua insolvência e não o isenta de tal comprovação.”
(AgExPe no
1019498-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 1.2.2021)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025